Tribunal: CARF
Processo: 15504.722431/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.722431/2012-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.552 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
RURAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/05/1994
REQUISITOS
PARA
DEFERIMENTO
DA
COMPENSAÇÃO
OU
RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA.
A restituição ou a compensação de quantias recolhidas indevidamente a título
de tributo administrado pela RFB, cujo direito creditório foi reconhecido por
sentença judicial transitada em julgado, somente será possível se cumpridos os
requisitos exigidos na legislação pertinente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Joao Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado por RURAL DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., em razão de irresignação contra Acórdão de
Manifestação de Inconformidade que não acolheu o pedido de restituição de créditos requeridos
pela citada contribuinte.
O relatório do Acórdão recorrido assim dispõe:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.722431/2012-79
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.552 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722431/2012-79

Trata-se de Requerimento de Restituição de Valores Recolhidos Indevidamente –
RRVI, protocolizado em 12/3/2012, no qual o contribuinte pleiteia a restituição das
contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente a título de contribuição
incidente sobre a remuneração paga a administradores/autônomos nas competências
09/1989 a 05/1994.
O crédito pleiteado foi reconhecido em decisão judicial, proferida nos autos do
Mandado de Segurança no 94.00.16161-1/MG, com trânsito em julgado em 4/7/2007.
Segundo tal decisão, tendo sido declarada a inconstitucionalidade do inciso I do art. 3o
da Lei no 7.787/1989, foi reconhecido o direito da empresa compensar os valores
recolhidos indevidamente a esse título com contribuições vincendas, incidentes sobre as
folhas de pagamento, observando-se a prescrição decenal.
Diante da impossibilidade de realizar a compensação, o contribuinte solicitou a
restituição de tais valores, que, de acordo com a planilha de fls.2/3, totalizaram a
quantia de R$ 316.770,58, em 12/3/2012 (segundo os critérios de atualização monetária
adotados pelo contribuinte).
Dentre a documentação anexada ao requerimento, foram apresentadas cópias de peças e
decisões proferidas nos autos do Mandado de Segurança no 94.00.16161-1 /MG
(fls.53/72).
Da análise dos autos foi proferido, inicialmente, o Despacho Decisório no 671 –
DRF/BHE, datado de 13/4/2012 (fls.75/78) que considerou não formulado o pedido de
restituição, devido à falta de habilitação do crédito decorrente de decisão judicial e por
não ter sido utilizado o programa PER/DCOMP para a sua apresentação.
Cientificado da referida decisão em 18/4/2012 (Aviso de Recebimento – AR de
fls.79/80) o contribuinte apresentou a manifestação de fls.81/89, em 30/4/2012. Pleiteou
a revisão da decisão proferida, sob a alegação de que a exigência de habilitação seria
descabida, pois a própria Delegacia da Receita Federal do Brasil indeferiu seu “Pedido
de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado”
(processo no 15504.004921/2009-94, protocolizado em 26/3/2009) e informou que, nos
termos do art. 44, §7o da IN RFB no 900/2008, a compensação dos créditos deveria ser
realizada diretamente em GFIP, ou por meio de pedido de compensação, sem a
necessidade de prévia habilitação.
Diante de tais alegações o Despacho Decisório no 671 – DRF/BHE, foi revisto e a
decisão que considerou o pedido de restituição como não formulado foi reformada,
tendo como resultado o indeferimento do pedido. A decisão baseou-se no argumento de
que seria vedada a execução de sentença por meio diferente do precatório (fls.112/114).
Segundo esse entendimento, nas hipóteses em que a sentença judicial transitada em
julgado conferir ao contribuinte título executivo judicial somente seria possível a
compensação em GFIP ou a restituição via precatório, não sendo cabível a restituição
administrativa, nos termos do art.100 da Constituição Federal de 1988.

Em 10/7/2012 o contribuinte foi regularmente cientificado da citada
decisão (AR de fls.115/116) e, em 9/8/2012, apresentou manifestação de
inconformidade de fls.117/133, na qual, em síntese:
- reafirma que a exigência de habilitação seria descabida, pois a própria
Delegacia da Receita Federal do Brasil indeferiu o seu pedido de
habilitação para realização de compensação e informou que tal
procedimento deveria ser realizado diretamente em GFIP, ou por meio de
pedido de compensação, sem a necessidade de prévia habilitação;
- argumenta que em virtude da inexistência de empregados registrados na
empresa, não foi possível proceder à compensação por meio de GFIP e
que, por esse motivo, solicitou a restituição dos valores;
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.552 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722431/2012-79

- aduz que o indeferimento de seu pedido importará no enriquecimento
ilícito do fisco;
- disserta sobre o princípio da verdade material e solicita o
reconhecimento do seu pedido.
Analisando o processo, esta Turma de Julgamento decidiu, por meio do
Acórdão no 02-43.610 (fls.137/141), proferido em 27/3/2013, anular o
Despacho Decisório DRF/BHE no 671, para que outra decisão fosse
expedida, nos termos do § 2o do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972.
Em atendimento, foi emitido o Despacho Decisório n° 840 – DRF/BHE
(fls.149/156), de 7/6/2013, indeferindo o pedido de restituição.
Em 2/7/2013 o contribuinte foi regularmente cientificado do referido
Despacho Decisório (AR de fl.157) e, em 1/8/2013, apresentou
manifestação de inconformidade de fls.159/167, na qual, em síntese:
- argumenta que o auditor fiscal que analisou seu pedido não realizou a
análise das informações contidas na documentação exigida nos incisos I a
VII do §1o da IN RFB no 900/2008;
- reafirma que em virtude da inexistência de empregados registrados na
empresa, não foi possível proceder à compensação por meio de GFIP e
que, por esse motivo, solicitou a restituição dos valores;
- assevera que seu pedido de restituição seguiu as formalidades exigidas,
consoante estabelece o Anexo III – Pedido de Restituição de Valores
Indevidos Relativos a Contribuição Previdenciária e que o devedor da
quantia a ser restituída, declarada em sentença transitada em julgado não
é a Fazenda Pública Nacional (órgão jurídico do Ministério da Fazenda)
mas o INSS, sujeito ativo da obrigação previdenciária;

Após a decisão do Acórdão de inconformidade ter confirmado o Despacho que
não homologou o pedido de ressarcimento dos créditos, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário reiterando os argumentos trazidos na impugnação, alegando, em apertada síntese, que
as normas aplicadas para não acolher o pedido ressarcimento eram para decisão não transitada
em julgada, e que apresentou formalmente todas as condições para o respectivo ressarcimento.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, seguindo a regra do art. 33 do
Decreto Lei 70.235/72.
Trata o presente processo de pedido de restituição de crédito, formulado em
12/3/2012, na quantia de R$ 316.770,58, decorrente do reconhecimento judicial de
inconstitucionalidade do inciso I, do art. 3o, da Lei no 7.787/1989, proferida nos autos do
Mandado de Segurança no 94.00.16161-1/MG, com trânsito em julgado em 4/7/2007.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.552 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722431/2012-79

A sistemática do pedido de restituição/compensação de débitos tributários no
âmbito Federal foi alterada no ano de 2002 pela Lei n.o 10.637 (oriunda da Medida Provisória n.o
66, de 29 de agosto de 2002, com vigência a partir de 1o de outubro de 2002), que deu nova
redação ao art. 74 da Lei n.o 9430/96.
A decisão da manifestação de inconformidade (e-fl. 183/187), reiterou o
entendimento do Despacho que não homologou o direito creditório, nos seguintes termos:
Segundo a legislação citada, o crédito amparado em título judicial pode ser pleiteado
administrativamente, desde que respeitados e cumpridos os requisitos exigidos na
legislação pertinente – dentre os quais, estão, inclusive, a comprovação de desistência
ou renúncia à execução judicial e o respeito ao prazo prescricional – bem como, as
limitações impostas na decisão judicial proferida.
Apesar de alegar que seu pedido de restituição seguiu as formalidades exigidas, o
contribuinte não trouxe aos autos os documentos necessários para verificação da
procedência do alegado direito creditório e deferimento do pedido.
Conforme informado no Acórdão no 02-43.609 e como determina a legislação citada,
nos casos em que o crédito pleiteado esteja amparado em título judicial passível de
execução, a restituição somente poderá ser efetuada se o requerente comprovar a
homologação da desistência da execução do título judicial pelo Poder Judiciário,
ou a renúncia à sua execução, e a assunção de todas as custas do processo de
execução, inclusive os honorários advocatícios referentes ao processo de execução.
Portanto, diante da não apresentação de documento necessário à análise e deferimento
do pedido, mesmo após a ciência de tal exigência e da abertura de novo prazo para
manifestação de inconformidade, não há como ser deferida a restituição pleiteada.
A recorrente, por sua vez alega que as decisões estão se baseando em dispositivo
que fundamenta indeferimento de crédito antes do trânsito em julgado, o que não seria o caso dos
autos, da qual transcrevo abaixo:
Instrução Normativa - IN RFB no 900/2008.
Art. 70. São vedados o ressarcimento, a restituição, o reembolso e a compensação do
crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial,
antes do trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito creditório.
§ 1 o A autoridade da RFB competente para dar cumprimento à decisão judicial de que
trata o caput poderá exigir do sujeito passivo, como condição para a efetivação da
restituição, do ressarcimento, do reembolso ou para homologação da compensação, que
lhe seja apresentada cópia do inteiro teor da decisão.
§ 2o Na hipótese de ação de repetição de indébito, bem como nas demais hipóteses em
que o crédito esteja amparado em título judicial passível de execução, a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação somente poderão ser efetuados se o
requerente comprovar a homologação da desistência da execução do título judicial pelo
Poder Judiciário, ou a renúncia à sua execução, e a assunção de todas as custas do
processo de execução, inclusive os honorários advocatícios referentes ao processo de
execução.
§ 3o Não poderão ser objeto de restituição, de ressarcimento, de reembolso e de
compensação os créditos relativos a títulos judiciais já executados perante o Poder
Judiciário, com ou sem emissão de precatório.
§ 4o A restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação de créditos
reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado dar-se-ão na forma
prevista nesta Instrução Normativa, caso a decisão não disponha de forma diversa.
De fato, possui parcial razão a recorrente ao alegar que parte do dispositivo citado
se aplica a créditos reconhecidos judicialmente antes do trânsito em julgado. Contudo, o
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.552 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722431/2012-79

parágrafo 4,o dispõe que aqueles com transito em julgado serão tratados pela própria IN RFB no
900/2008, vigente à época da formalização do pedido de restituição, e que foi Revogada pela
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, e o artigo 71 da IN vigente à
época dos fatos, dispõe sobre
Art. 71. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, a
Declaração de Compensação, o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento e o
pedido de reembolso somente serão recepcionados pela RFB após prévia habilitação
do crédito pela DRF, Derat ou Deinf com jurisdição sobre o domicílio tributário do
sujeito passivo.
§ 1o A habilitação de que trata o caput será obtida mediante pedido do sujeito passivo,
formalizado em processo administrativo instruído com:
I - o formulário Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial
Transitada em Julgado, constante do Anexo VIII, devidamente preenchido;
II - certidão de inteiro teor do processo, expedida pela Justiça Federal;
III - na hipótese de ação de repetição de indébito, bem como nas demais hipóteses em
que o crédito esteja amparado em título judicial passível de execução, cópia da decisão
que homologou a desistência da execução do título judicial e a assunção de todas as
custas e honorários advocatícios referentes ao processo de execução ou cópia da petição
de renúncia à execução do título judicial protocolada na Justiça Federal;
IV - cópia do contrato social ou do estatuto da pessoa jurídica acompanhada, conforme
o caso, da última alteração contratual em que houve mudança da administração ou da
ata da assembleia que elegeu a diretoria;
V - cópia dos atos correspondentes aos eventos de cisão, incorporação ou fusão, se for o
caso;
VI - cópia do documento comprobatório da representação legal e do documento de
identidade do representante, na hipótese de pedido de habilitação do crédito formulado
por representante legal do sujeito passivo; e
VII - procuração conferida por instrumento público ou particular e cópia do documento
de identidade do outorgado, na hipótese de pedido de habilitação formulado por
mandatário do sujeito passivo.
Inicialmente foi indeferida a habilitação de crédito pela Receita, e após houve
reforma da decisão indeferindo o pedido em questão, sob a alegação de que a exigência de
habilitação seria descabida, pois a própria Delegacia da Receita Federal do Brasil indeferiu seu
“Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado”
(processo no 15504.004921/2009-94, protocolizado em 26/3/2009) e informou que, nos termos
do art. 44, §7o da IN RFB no 900/2008, a compensação dos créditos deveria ser realizada
diretamente em GFIP, ou por meio de pedido de compensação, sem a necessidade de prévia
habilitação.
A decisão baseou-se no argumento de que seria vedada a execução de sentença
sem a expedição de precatório (fls.112/114), nos termos do art. 100, da Constituição Federal.
Ocorre que, conforme os documentos judiciais juntados pela contribuinte (e-fls.
53/72) dão conta de que essa ajuizou ação mandamental (writ – mandado de segurança) e não
ação de execução dos valores tidos como créditos, o que fatalmente na esfera judicial levaria a
uma execução contra a Fazenda Pública, e consequentemente a expedição de precatório.
Da decisão transitada em julgado é possível concluir que a contribuinte obteve o
direito de compensar os valores por meio de GFIP, e que a natureza da restituição seria por meio
da compensação dos créditos contra a Fazenda Nacional. Do contrário, poderia haver o pedido
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.552 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722431/2012-79

de restituição na esfera administrativa, desde que observadas as questões inerentes aos tramites
processuais, tanto judicial quanto administrativo.
Contudo, permitir restituição sem observância dos critérios legais e formais, seria
o mesmo que desobedecer a ordem cronológica de pagamento contra a Fazenda Pública, por
meio de precatórios, em observância clara ao disposto no artigo 100, e seus respectivos inciso da
Constituição Federal, in verbis:
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e
Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem
cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida
a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos
adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional no
62, de 2009). (Vide Emenda Constitucional no 62, de 2009) (Vide ADI
4425)
§ 1o Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários,
vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e
indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em
virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre
todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2o deste
artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009).
§ 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão
hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave,
ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com
preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei
para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa
finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do
precatório. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 94, de 2016)
§ 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se
aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as
Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em
julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009).
§ 4o Para os fins do disposto no § 3o, poderão ser fixados, por leis próprias, valores
distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas,
sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência
social. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009).
§ 5o É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba
necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado
constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o
pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados
monetariamente. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 114, de
2021) (Vigência)
§ 6o As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao
Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda
determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente
para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação
orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia
respectiva. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009).
§ 7o O Presidente do Tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo, retardar
ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios incorrerá em crime de
responsabilidade e responderá, também, perante o Conselho Nacional de
Justiça. (Incluído pela Emenda Constitucional no 62, de 2009).
§ 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor
pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.552 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722431/2012-79

de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo. (Incluído
pela Emenda Constitucional no 62, de 2009).
§ 9o Sem que haja interrupção no pagamento do precatório e mediante comunicação da
Fazenda Pública ao Tribunal, o valor correspondente aos eventuais débitos inscritos em
dívida ativa contra o credor do requisitório e seus substituídos deverá ser depositado à
conta do juízo responsável pela ação de cobrança, que decidirá pelo seu destino
definitivo. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 113, de 2021)
§ 10. Antes da expedição dos precatórios, o Tribunal solicitará à Fazenda Pública
devedora, para resposta em até 30 (trinta) dias, sob pena de perda do direito de
abatimento, informação sobre os débitos que preencham as condições estabelecidas no §
9o, para os fins nele previstos. (Incluído pela Emenda Constitucional no 62, de
2009). (Vide ADI 4425)
§ 11. É facultada ao credor, conforme estabelecido em lei do ente federativo devedor,
com auto aplicabilidade para a União, a oferta de créditos líquidos e certos que
originalmente lhe são próprios ou adquiridos de terceiros reconhecidos pelo ente
federativo ou por decisão judicial transitada em julgado para:
I - quitação de débitos parcelados ou débitos inscritos em dívida ativa do ente federativo
devedor, inclusive em transação resolutiva de litígio, e, subsidiariamente, débitos com a
administração autárquica e fundacional do mesmo ente; (Incluído pela Emenda
Constitucional no 113, de 2021)
II - compra de imóveis públicos de propriedade do mesmo ente disponibilizados para
venda; (Incluído pela Emenda Constitucional no 113, de 2021)
III - pagamento de outorga de delegações de serviços públicos e demais espécies de
concessão negocial promovidas pelo mesmo ente; (Incluído pela Emenda
Constitucional no 113, de 2021)
IV - aquisição, inclusive minoritária, de participação societária, disponibilizada para
venda, do respectivo ente federativo; ou (Incluído pela Emenda Constitucional no
113, de 2021)
V - compra de direitos, disponibilizados para cessão, do respectivo ente federativo,
inclusive, no caso da União, da antecipação de valores a serem recebidos a título do
excedente em óleo em contratos de partilha de petróleo. (Incluído pela Emenda
Constitucional no 113, de 2021)
§ 12. A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de
requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua
natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança,
e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de
juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros
compensatórios. (Incluído pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (Vide
ADI 4425)
§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a
terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao
cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.
Portanto, fica evidente que faltaram documentos necessários para instruir o pedido
administrativo ou que não foi observado o rito processual adequado para que fosse recuperado os
créditos tido como devidos.
Ressalta-se que, não se trata de privilegiar a Fazenda Pública Nacional, mas
simplesmente de obedecer aos critérios legais e adequar a instrumentalização do pedido de
restituição do crédito, em observância ao princípio da transparência, eficiência, moralidade e
também publicidade, cabíveis ao caso. As regras objetivas do procedimento pleiteado devem ser
observadas por todos aqueles que se relacionam com a administra pública fiscal, não
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.552 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722431/2012-79

comportando identificar, nesse caso, critério subjetivo para prestigiar determinado contribuinte
ou atividade desenvolvida.
Assim, não resta outra conclusão senão a de que negar provimento ao Recurso
Voluntário.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso Voluntário para NEGAR-LHE
PROVIMENTO, promovendo a manutenção da decisão de primeira instância.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 213
DF CARF MF
Original